Tribunal: TJBA
Processo: 8075284-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075284-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANA COSTA PLACIDO DE ALMEIDA

Advogado(s): LORENA MATOS GAMA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO.
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE TOTAL. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno
prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A concessão de tutela provisória, inclusive na modalidade recursal, exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 3
00 do CPC.

3. A aposentadoria por invalidez acidentária exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a comprovação de incapacidade total e permanente, bem como de nexo causal com o trabalho desempenhado.

4. A apresentação de laudos e exames médicos particulares, desacompanhada de perícia judicial que ateste o nexo técnico e a extensão da incapacidade, não é suficiente para a concessão da medida pleiteada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Diante da ausência de um dos requisitos legais, especialmente a plausibilidade do direito invocado, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela requerida, devendo a matéria ser apreciada de forma exauriente no curso da instrução da ação principal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
75284-23
.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ROSANA COSTA PLACIDO DE ALMEIDA
, e, como agravado,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado

o agravo interno
e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)